Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária. Servidor público. Desvio de função comprovada. Direito às diferenças salariais. STJ 378. Condenação contra a Fazenda Pública. Juros de mora e correção monetária. RE 1.317.982 (Tema 1170), RE 870.947 (Tema 810) e REsp 1.492.221 (Tema 905).